Tribunal: CARF
Processo: 16327.906383/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906383/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.502 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito
reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros procedimentos
compensatórios.
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906383/2010-69
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.502 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906383/2010-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 0732.679 - 3a
Turma da DRJ/FNS, de 13 de setembro de 2013, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período de apuração encerrado em 25/12/2004.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITO. A falta de comprovação do pagamento
indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável, acarreta o indeferimento do
pedido de compensação/restituição. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.
...
Cópia da DCTF retificadora do 4o trimestre de 2004, foi anexada aos autos pela Interessada (f. 28 a
37), e informa que foi transmitida em 26/10/2009, mas constata-se que ela não evidencia a
existência de crédito a favor da Interessada.
Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, obtém-se
as seguintes informações da referida DCTF:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.502 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906383/2010-69

Como se vê na tela acima, o pagamento do valor principal de R$ 94.164,27 está vinculado a débito
de mesmo valor, indicando que inexiste parcela paga a maior. Esta DCTF retificadora é a última
apresentada, por isso, perante a RFB o débito tem aquele valor de R$ 94.164,27, não havendo
pagamento a maior.
É que a DCTF tem valor jurídico de confissão de dívida e constitui instrumento suficiente para
inscrição do débito em dívida ativa da União. Deste modo, independentemente de outros
elementos de prova que a Interessada possa trazer, verdade é que o pagamento em análise está
vinculado completamente a débito devidamente constituído.
Não obstante, constata-se que os valores mencionados nos documentos referentes à reclamatória
trabalhista não guardam identidade com os valores apontados pela Interessada.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que a não
homologação da compensação ocorreu por conta de erro por ele mesmo praticado, uma vez que a
DCTF original e a retificadora não contemplavam do valor do crédito. Informa que, por
equívoco, declarou na DCTF o IRRF com DARF relacionando o débito do período, contudo, tal
valor foi recolhido a maior, uma vez que decorre de ação trabalhista, em que foi realizado
depósito judicial de importância superior a que efetivamente foi levantada pelo funcionário ao
final da ação, tendo o IR-fonte sido recolhido sobre base de cálculo pretensamente superior à
devida, convalidando-se o alegado direito creditório reclamado. Assim, alega que o erro no
preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como fundamento para o não reconhecimento
de seu crédito e o indeferimento da compensação pretendida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se manifestado sobre a
matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade, onde se vê que a ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na
constatação de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já “ter sido integralmente
alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no Despacho
Decisório ora combatido”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser utilizado para
nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em
uma DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, ao apresentar DCTF retificadora, caberia juntar os demais documentos contábeis e
fiscais que justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros
procedimentos compensatórios.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.502 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906383/2010-69

Outrossim, demonstram-se adequadas as conclusões da instância de piso, ao
consignar que o valor recolhido está vinculado a débito de mesmo valor, indicando que inexiste
parcela paga a maior. Esta DCTF retificadora é a última apresentada, por isso, perante a RFB
o débito tem aquele valor de R$ 94.164,27, não havendo pagamento a maior. É que a DCTF tem
valor jurídico de confissão de dívida e constitui instrumento suficiente para inscrição do débito
em dívida ativa da União. Deste modo, independentemente de outros elementos de prova que a
Interessada possa trazer, verdade é que o pagamento em análise está vinculado completamente
a débito devidamente constituído.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.502 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906383/2010-69

de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital